Tribunal: TCU
Processo: 026.685/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão em favor de Carmen Hellen da Silva Rocha, Eric Sousa Cartagenes, Jhonatan Peres de Sousa e José Francisco Martins de Sousa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissões deferidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em favor de Carmen Hellen da Silva Rocha, Eric Sousa Cartagenes, Jhonatan Peres de Sousa e José Francisco Martins de Sousa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, e 39, I e II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 260, § 5o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão em favor de Jhonatan Peres de Sousa (à Peça 5 sob o no 93417/2019) e Carmen Hellen da Silva Rocha (à Peça 4 sob o no 90241/2019), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato de admissão em favor de José Francisco Martins de Sousa (à Peça 2 sob o no 81004/2019), por perda de objeto; 9.3. considerar ilegal o ato de admissão em favor de Eric Sousa Cartagenes (à Peça 3 sob o no 81018/2019), negando-lhe o respectivo registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.5.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado pelo item 9.3 deste Acórdão, além de alertá-lo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; sem prejuízo de informar, ainda, o servidor (Eric Sousa Cartagenes) sobre a eventual possibilidade de exercer a opção prevista no art. 133 da Lei no 8,112, de 1990, ante a indevida acumulação entre o cargo público de professor em ensino básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e o cargo público de assistente administrativo na Secretaria de Estado da Educação do Maranhão; 9.5.3. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de admissão, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.3 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU, diante da eventual opção pelo cargo de professor em ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão como assinalado pelo item 9.5.2 deste Acórdão; 9.6. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.6.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.6.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.